Tribunal: TJES
Processo: 0000191-28.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000191-28.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE EM CACON/UNACON. RECURSO DESPROVIDO.

1- D
evida a regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), mantida a responsabilidade solidária da União, dos Estados e Município de fornecer o medicamento pleiteado
. Precedentes deste TJES.

2- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de fls. 53/59, proferida nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Ecoporanga, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Ecoporanga julgou improcedente o pedido autoral, relativo à concessão de medicamento oncológico para controle da doença que acomete Gercy Alves da Rocha, ao fundamento, em suma, de que:

“No presente caso, não constam documentos que comprovam tratamento do paciente em hospital credenciado pelo SUS para tratamento em Oncologia, ademais o medicamento ora pleiteado foi prescrito em papel timbrado de instituição privada (Instituto de Urologia do Espírito Santo - fl. 19/20).

[...] tendo em vista que os documentos médicos juntados aos autos que versam sobre a necessidade do medicamento pleiteado não foram emitidos por instituição cadastrada no SUS em oncologia, e, sendo cediço que para receber todo o tratamento necessário da patologia que o acomete através do SUS, é imprescindível que o paciente esteja inserido e em tratamento no CACON/UNACON e que a prescrição seja originada do corpo clínico da referida unidade credenciada em oncologia pelo SUS, tenho que o pleito inicial não merece acolhimento.”

Inconformado, pugna o Apelante, nas razões recursais de fls. 60/65, pela reforma do ato judicial recorrido, em suma, porque o “
fundamento trazido na sentença não se coaduna com os fatos comprovados nos autos, visto que o substituído buscou junto aos requeridos a
disponibilização ambulatorial
do medicamento oncológico Acetato dc Abiraterona 250mg por ser portador de neoplasia maligna. porém este lhe foi negado, não obstante o Estado lhe tenha feito oferta, ou sugerido,
internação hospitalar
, após uma série de procedimentos protocolares, o que não lhe foi receitado/indicado pelo médico. Lado Outro, em que pese existirem regramentos administrativos postos pelo Poder Executivo e até pelo Poder Judiciário, na concessão de fornecimento de medicação, estes regramentos não podem gerir a Constituição Federal, limitando o direito e garantia fundamental, indisponível à saúde pública, como assim fez o magistrado de piso, exigindo a comprovação do credenciamento do paciente no SUS para tratamento em oncologia, visto que em sentença essa obrigação pode ser imposta, uma vez que houve a negativa dos requeridos em dar cumprimento à Carta Magna, especialmente aos artigos 6º, 30, inciso VII, 196 e 198, negando-lhes, pois, vigência, ao negar atendimento ao cidadão que necessita de tais medicamentos para recuperação e preservação de sua saúde
”.

Cinge-se a controvérsia, pois, unicamente em aferir se o fornecimento de remédio para tratamento de câncer pela Fazenda Pública depende de prévio acompanhamento do paciente em CACON/UNACON.

Acerca do tema,
este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) entende ser
devida a regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), mantida a responsabilidade solidária da União, dos Estados e Município de fornecer o medicamento pleiteado.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE CADASTRO NO FLUXO CACON/UNACON. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. LAPSO TEMPORAL DE EFETIVAÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Permite-se a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública se os pedidos formulados não estão inseridos dentre aqueles temas especificados no artigo 1º da lei nº 9.494/97, e desde que presentes seus requisitos ensejadores. Precedentes STJ. II. Para o paciente ter acesso a tratamentos oncológicos pelo SUS, é imprescindível que seja cadastrado e em tratamento em unidade credenciada como CACON/UNACON, e que a prescrição seja originada do corpo clínico de tal unidade, conforme protocolos previamente padronizados, quando então caberá a essa instituição o fornecimento de todo o tratamento necessário. III. Os medicamentos pleiteados foram incorporados no âmbito do SUS conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria MS/SCTIE Nº 29 de 02/08/2017 e Portaria MS/SCTIE nº 57 de 04/12/2017) para o tratamento da moléstia que aflige a agravada; IV. Considerado as graves condições de saúde enfrentadas, o risco de interrupção do tratamento, o lapso temporal desde a efetivação do tratamento em virtude de ordem judicial precária e a melhora do quadro de saúde, deve ser mantida a decisão liminar. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015900, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INAPLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO Nº 1657156/RJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BURLA À FILA DE ESPERA. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE PERANTE CACON. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

[...] 7. O CNJ editou a Recomendação nº. 31/2010, na qual Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde.
8. Respectivo ato, em seu item I, alínea b.5, recomenta que os Tribunais de Justiça dos Estados, orientem aos magistrados vinculados, que determinem, no momento da concessão de medida abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas. 9. Ressalta-se que a determinação da regularização da inscrição do beneficiário no CACON não significa eximir o Estado da obrigação de fornecimento do medicamento específico determinado, mas apenas lhe permitir melhor controle e gestão da sua dispersão.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 023189000013, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAUDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE PERANTE CACON, SEM QUE ISTO INTERFIRA NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VERIFICADA. MIELOMA MÚLTIPLO. BORTEZOMIBE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO.
[...]
1.2. No que concerne à regularização cadastral do paciente, com a sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde SUS, razão assiste ao recorrente, tendo este Tribunal já encampado a referida tese, sendo devido o cadastro da paciente no CACON, na forma postulada subsidiariamente pelo recorrente, sem limitação preliminar imediata do fornecimento de medicamento e tratamentos em curso.
[...]. Recurso desprovido. 4. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160005484, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)
Sem grifos no original

Assim, de rigor a manutenção da Sentença recorrida a fim de que o paciente representado pelo Apelante seja incluído em programa oncológico mantido pelo SUS e, adotada tal medida, pleiteie judicialmente o fármaco recomendado – acaso tal providência ainda se mostre necessária.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem honorários recursais dada a ausência de condenação em primeiro grau (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que se cuida de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Ecoporanga, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Ecoporanga julgou improcedente o pedido autoral, relativo à concessão de medicamento oncológico para controle da doença que acomete Gercy Alves da Rocha, ao fundamento, em suma, de que:

“No presente caso, não constam documentos que comprovam tratamento do paciente em hospital credenciado pelo SUS para tratamento em Oncologia, ademais o medicamento ora pleiteado foi prescrito em papel timbrado de instituição privada (Instituto de Urologia do Espírito Santo - fl. 19/20).

[...] tendo em vista que os documentos médicos juntados aos autos que versam sobre a necessidade do medicamento pleiteado não foram emitidos por instituição cadastrada no SUS em oncologia, e, sendo cediço que para receber todo o tratamento necessário da patologia que o acomete através do SUS, é imprescindível que o paciente esteja inserido e em tratamento no CACON/UNACON e que a prescrição seja originada do corpo clínico da referida unidade credenciada em oncologia pelo SUS, tenho que o pleito inicial não merece acolhimento.”

Na sessão pretérita, o eminente relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, entendeu por desprover o recurso, mantendo a sentença, eis que em seu entender o paciente representado pelo Apelante deve ser incluído em programa oncológico mantido pelo SUS previamente, para que, posteriormente, pleiteie judicialmente o fármaco recomendado – acaso tal providência ainda se mostre necessária.

Ato contínuo, o eminente Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho proferiu
voto de divergência
, dando provimento ao recurso, julgando procedentes os pedidos iniciais, para determinar que os entes públicos requeridos o fornecimento ao beneficiário dos medicamentos descritos na inicial e na forma prescrita no laudo de fls. 19/20.

Assim, pedi vista dos autos para melhor averiguar o
thema decidendum,
e já antecipo que acompanharei a conclusão do relator por negar provimento ao recurso, embora por fundamentos diversos, os quais acrescento.

Ressalto de início que é notória a imprescindibilidade e obrigatória regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), para que o mesmo receba o tratamento oncológico que pretende seja prestado pelo SUS.

Todavia, a ausência da prévia inscrição nos programas específicos do SUS (CACON ou UNACON) não deve impedir o acesso ao Judiciário como se tratase de pressuposto processual, ou tornar-se um obstáculo ao direito do cidadão de obter o tratamento de saúde necessário, acaso cumpra os requisitos legais e firmados em precedente vinculante sobre a matéria (Tema 106/STJ), afinal, a inscrição nos programas é procedimento que pode ser facilmente suprido, até mesmo administrativamente, na fase de cumprimento da medida judicial.

Nesse exato sentido sempre pautou-se a jurisprudência amplamente majoritária desta Corte de Justiça. Vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DA PACIENTE PERANTE CACON / UNACON. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De rigor o julgamento de parcial provimento destes embargos para que seja sanada a omissão apontada e determinada a inclusão da paciente (ora Embargada) em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde (CACON ou UNACON), o que não altera, sob nenhum aspecto, a obrigação do Estado/Embargante estabelecida no acórdão ora recorrido
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00113283620168080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

“Nessa toada, consoante jurisprudência deste Sodalício, a existência de unidades de tratamento de câncer (CACON e UNACON) não afasta a responsabilidade dos entes federativos de prestar o serviço de saúde constitucionalmente assegurado aos cidadãos, como já explanado, porquanto, frise-se “a responsabilidade em prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, e qualquer dessas entidades possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da União” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033209000026, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020). Citado in: (TJ-ES - AC: 00001106820188080034, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL) .

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO. I. Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal II. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos. IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade.
V. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)
VI. Recurso conhecido e improvido ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AGT: 00098387120198080011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CACON. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme cediço, o erro em relação à norma processual aplicada no caso gera como consequência a nulidade da decisão. 2. Desnecessária dilação probatória na presente hipótese, principalmente em relação à produção de prova pericial, tendo em vista que a necessidade do medicamento prescrito é fato incontroverso nos presentes autos, limitando-se o recorrente a questionar sua competência para fornecê-lo. Trata-se, portanto, de questão eminentemente de direito, cuja resolução prescinde de instrução probatória.
3. O posicionamento majoritário das Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça, em hipóteses similares a dos presentes autos, é no sentido de reconhecer o direito à saúde como responsabilidade solidária da União, Estado e Municípios, consignando, ainda, que O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000642, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019).
4. Recurso conhecido e provido para anular a r. sentença. 5. Aplicação da teoria da causa madura para julgar procedente o pedido aduzido na peça vestibular. Maioria. (TJ-ES - AC: 00113283620168080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO E. STJ, EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Considerando que o laudo médico (fls.22) solicita o fornecimento de 24 doses da medicação, suficientes para o tratamento por 06 (seis) meses, tem-se que o valor atribuído à causa atende ao disposto no art. 292, § 2º do CPC. Inexiste adequação a ser feita no valor da causa, devendo ser afastada alegação de competência absoluta do juizado especial da fazenda pública. Preliminar rejeitada.
2. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
3.O fato de o medicamento pleiteado não ser padronizado, tampouco afasta o direito da recorrida, pois o contexto fático da causa se amolda às exigências da orientação sufragada pelo colendo STJ, conforme acórdão proferido no REsp 1657156/RJ. 4. Além de se tratar de medicação registrada na ANVISA, os laudos médicos dos profissionais oncológicos (fls. 22 e 25) que receitaram o fármaco atestam a gravidade progressiva da doença que acomete a apelada, a necessidade do medicamento e a ineficácia de outros similares. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00262452120168080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/02/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021).

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE PERANTE CACON, SEM QUE ISTO INTERFIRA NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VERIFICADA. MIELOMA MÚLTIPLO. BORTEZOMIBE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO. 1.1.
Rejeita-se a arguição de ilegitimidade do Estado, em razão da possibilidade do recebimento gratuito do tratamento oncológico e dos respectivos medicamentos por meio do cadastro em um Centro de Alta Complexidade em Oncologia CACON, pois o poder público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema, e porque a jurisprudência desta Corte, se o administrado opta por recorrer diretamente ao Judiciário, não pode o ente público, qualquer que seja sua esfera de atuação, furtar-se à prestação jurisdicional, mormente porque a existência de tais centros não restringe a obrigação concorrente de todos os entes federados ao fornecimento de tais medicamentos. Precedentes.

1.2. No que concerne à regularização cadastral do paciente, com a sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde SUS, razão assiste ao recorrente, tendo este Tribunal já encampado a referida tese, sendo devido o cadastro da paciente no CACON, sem limitação preliminar imediata do fornecimento de medicamento e tratamentos em curso.
1.3. Recurso parcialmente provido. 2. DA REMESSA NECESSÁRIA. 2.1. No que concerne à necessidade da IDOSA HIPOSSUFICIENTE cujos interesses são patrocinados pela Defensoria Pública, de disponibilização imediata da medicação pretendida, vislumbro que a exordial do processo originário veio acompanhada do laudo médico, exarado por médico hematologista vinculado ao Hospital Santa Rita, que atesta que a paciente é acometida por MIELOMA MÚLTIPLO, CID C90.0, apresenta recidiva da referida doença após transplante de medula óssea (¿) necessita de tratamento com Bortezomibe (24 frascos dose total de 6 meses) (¿) Trata-se de urgência, pois o atraso no início do tratamento implica em risco de morte. 2.2. Esta Corte vem adotando posicionamento no sentido de que o fato de o medicamento indicado para o tratamento da patologia não estar padronizado na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais (REMEME) e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não constitui motivo idôneo a obstar o fornecimento ao paciente (¿) (TJES, Classe: Agravo AI, 24159011550, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 07/10/2015). 2.3. Este Tribunal vem entendendo por adequada a determinação de fornecimento da medicação em apreço (BORTEZOMIBE) para o tratamento da doença que acomete a parte recorrida (MIELOMA MULTIPLO). Precedentes. 2.4. Sentença mantida em sede de reexame necessário. 3. DO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 3.1. No que se refere à condenação em honorários, em atenção à súmula 421 do STJ, não se pode condenar o Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública que o integra. 3.2. O simples fato de o art. 134 da CRFB/1988 assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial. 3.3. Recurso desprovido. 4. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. (TJ-ES - APL: 00006103820168080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 17/10/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2017).

“(...). 5. Esta Corte de Justiça entende que o fato de o medicamento indicado para o tratamento da patologia não estar padronizado na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais (REMEME) e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não constitui motivo idôneo a obstar o fornecimento ao paciente.
6. Consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado e Município do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde.

(...)
(TJ-ES - AI: 00086554220188080030, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 30/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2019) .

“
(...
)
III
. A existência de CACONs não reflete na responsabilidade do Poder Público no fornecimento de tratamento e medicamentos para os pacientes diagnosticados com câncer que necessitam de tal prestação.
IV. Paciente portadora de mieloma múltiplo e já submetida a tratamentos e terapias disponibilizadas pelo SUS, sem êxito; laudo médico que constata a diagnose, cuja indicação para tratamento é o transplante de medula óssea, que poderá ser viabilizado pela utilização da medicação solicitada (Plerixafor – Mozobil).(...). (TJ-ES - AC: 00001407920198080063, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022) .

[...] 4. Considerando o disposto na Recomendação CNJ nº 31/2010, Item I, Subitem ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO INTERNO AI. Nº 0000078-96.2018.8.08.0023 6 b.5, reiterada no Ofício Circular CGJ/ES nº 60/2010, art. 2º, V, e as informações técnicas constantes nos autos, impõe-se a inscrição do demandante em programa de tratamento inserido na Política Nacional de Atenção Oncológico prestado por estabelecimento hospitalar habilitada junto ao Ministério da Saúde como Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONs,
sem que isso implique, de qualquer forma, em limitação quanto ao fornecimento do medicamento que lhe foi prescrito, enquanto comprovadamente necessário para o tratamento da enfermidade, e submissão obrigatória ao programa.
(TJES, Classe: Apelação, 024110430261, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2014, Data da Publicação no Diário: 18/11/2014)

E não observando nenhuma inclinação divergente da Corte Superior de Cidadania, não vejo justificativas para alterar entendimento há muito sedimentado.

A ausência de prévia inscrição em Cacon / Unacon

motiva a improcedência do pleito autoral quando o medicamento não é padronizado e o paciente não comprova, por exemplo, a ineficácia, para o tratamento da sua moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, sendo esta a hipótese, na verdade. Explico:

Pretende o
Parquet
o fornecimento do medicamento ACETADO DE ABIRATERONA 250 MG pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Ecoporanga para tratamento de câncer de próstata com múltiplas metástases de Gercy.

Depreende-se dos autos que o fármaco supracitado não era ao tempo da demanda padronizado ou disponibilizado pelo SUS, tampouco havendo informações de que foi incluído com o tempo. Possui registro na ANVISA, mas os requeridos alegaram que há substitutos padronizados ou incluídos na listagem do SUS, informando
a Secretaria Estadual
(fls.48/49) que
os medicamentos integrantes da lista do SUS são prescritos e ministrados
nas Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).

Portanto, de fato, não há como dar provimento ao apelo, tendo em vista a deficitária instrução da petição inicial, amparada em apenas um laudo médico
pouco circunstanciado
afirmando tão somente a necessidade do fármaco, mas sem detalhar acerca do uso e
ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos (ou tratamentos) já fornecidos pelo SUS
, primeiro requisito exigido na tese firmada no Tema Vinculante nº 106 pelo c. STJ e que não restou preenchido. (STJ. REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018).

Pelo exposto, ainda que por fundamentação diversa,
acompanho
a conclusão externada no voto do eminente relator por
negar provimento
ao apelo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000191-28.2019.8.08.0019

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 53/59, que, nos autos da
ação
civil pública
proposta em benefício de GERCY ALVES DA ROCHA em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
E MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Arthur José Neiva de Almeida – proferiu voto no sentido de
negar

provimento ao apelo
, mantendo a sentença vergastada “
a fim de que o paciente representado pelo Apelante seja incluído em programa oncológico mantido pelo SUS e, adotada tal medida, pleiteie judicialmente o fármaco recomendado – acaso tal providência ainda se mostre necessária
”.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

E, após apreciá-los detidamente, rogando
vênias
ao e. Relator, cheguei a conclusão diversa.

Pelo que se denota, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais por compreender que “
os documentos médicos juntados aos autos que versam sobre a necessidade do medicamento pleiteado não foram emitidos por instituição cadastrada no SUS em oncologia, e, sendo cediço que para receber todo o tratamento necessário da patologia que o acomete através do SUS, é imprescindível que o paciente esteja inserido e em tratamento no CACON/UNACON e que a prescrição seja originada do corpo clínico da referida unidade credenciada em oncologia pelo SUS
”.

No entanto, tenho adotado compreensão diversa sobre o tema, no sentido de que
o
fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos
não exime
o Estado do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde
, consoante já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO
. COMPETÊNCIA MANTIDA NA JUSTIÇA ESTADUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAUDE.
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE PERANTE CACON QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECER O TRATAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do E. STF, firmada em julgado submetido à sistemática da repercussão geral, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente [...]. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Tema 793). 2. Ao interpretar a orientação da excelsa Corte, o C. STJ tem entendido que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. (AgInt no REsp 1043168/RS. Mantida a competência na Justiça Estadual. 3.
A necessidade de inclusão do paciente em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde (CACON ou UNACON), não altera, sob nenhum aspecto, a obrigação do Estado de fornecer o medicamento pleiteado
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 058190005999, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

_____________________

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INTERESSE DE AGIR INDEPENDENTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE BURLA A FILA DOS SUS. CONDENAÇÃO DO ESTADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nas ações em que se objetiva o fornecimento de medicamento, não é necessário o prévio requerimento administrativo para que se comprove o interesse de agir. 2. A jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que, nas ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo. 3. Restando suficientemente comprovado, através dos laudos médicos, que o infante é portador de Mieloma Múltiplo , necessitando do medicamento indicado na exordial, deve o Poder Público custeá-lo, mesmo porque, segundo observado, carece a sua família de aporte financeiro para arcar com tal despesa. 4. Levando em conta o estado sensível de saúde do Apelado não se cogita burla a fila do SUS, tendo em vista que o medicamento prescrito é essencial para manter a própria vida do paciente. 5.
A existência de unidades de tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON), não afasta a responsabilidade dos Entes da Federação de prestar o serviço de saúde e fornecer medicamento constitucionalmente garantido aos cidadãos
. 6. Apelação improvida. Remessa necessária que não altera a sentença.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 028170019385, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

______

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. TEMA 793. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. (AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020). 3.
Como já reconhecido por este e. TJES, O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça .. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
4. Já decidiu esta corte que As normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática, pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidad e. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190341446, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020). 5. Fixação equitativa da verba honorária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 062200002400, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021)

Cumpre ressaltar, ademais, que a questão alusiva à obrigação de fornecimentos de medicamentos é objeto de amplo debate tanto no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, ganhando contornos mais relevantes com a afetação dos Recursos Extraordinários n° 566471 e n° 657718 ao Regime de Repercussão Geral, quanto no Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja Primeira Seção proferiu
julgamento do REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106 –
, assentando, na oportunidade, a seguinte orientação jurisprudencial,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
1.
Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.
2.
Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
3.
Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.” “
4.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i
)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (
ii
)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
; (
iii
)
existência de registro na ANVISA do medicamento
.
5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

(
STJ
; REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 25/04/2018, DJe
04/05/2018
)

Note-se, portanto, que a partir da orientação firmada pela Corte de Sobreposição, a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, haja vista a postulação do fármaco não padronizado na RENAME – impõe a observância de três critérios específicos: incapacidade financeira do postulante, existência de registro na ANVISA, e prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

Na hipótese vertente, a incapacidade financeira do requerente é incontroversa nos autos, restando, pois, identificada sua incapacidade financeira de arcar com o elevado custo do medicamento prescrito.

Outrossim, os remédios em testilha são registrados perante a Anvisa, o que fora evidenciado até mesmo pela Secretaria de Estado da Saúde, sendo o uso indicado justamente para a necessidade do requerente, portador de câncer de próstata.

Nessa mesma linha, verifico que o Laudo Médico acostado atende aos parâmetros alhures elencados.

Por tais razões, havendo prova da necessidade do requerente, pessoa idosa, os medicamentos especificados devem ser deferido pelos entes públicos.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados relativos à moléstia que acomete o requerente e aos mesmos fármacos pleiteados:

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
CÂNCER DE PRÓSTATA.

ACETATO DE ABIRATERONA
. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO Nº 106/STJ. TESE FIRMADA COM MODULAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº 793 STF. RECEITA MÉDICA ATUALIZADA
. CONTROLE DO FORNECIMENTO. SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 536, CPC. MEDIDA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO PREJUDICADO
. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 106, definiu determinados requisitos a serem cumpridos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do sus, devendo os mesmos serem observados de forma cumulativa quando a distribuição dos autos se der a partir de 04/05/2018. Segundo precedentes respeitáveis de jurisprudência superior, a saúde constitui direito do cidadão e incumbe às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento daquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento que a esse conduz. A repercussão geral de Tema nº 793, do STJ, fixou tese no sentido de que. “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.
A existência de estabelecimentos hospitalares habilitados como os UNACON/CACONS não afasta a responsabilidade solidária dos entes da federação, os quais permanecem legitimados a responderem juízo pelo tratamento pretendido por paciente portador de câncer
. (...)
(TJMG; APCV 5067565-25.2016.8.13.0024; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Belizário de Lacerda; Julg. 13/06/2023; DJEMG 14/06/2023)

_________________

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO.
MEDICAMENTOS
. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADES. TRATAMENTO ONCOLÓGICO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos assentou que a concessão de remédios não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público de sáude; da incapacidade financeira do postulante e da existência de registro na ANVISA para o uso pleiteado (STJ, EDCL no RESP 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).2.
Caso concreto em que restou demonstrada a adequação do tratamento e das evidência científicas sobre o remédio buscado:
Acetato de Abiraterona
(Zytiga®) para tratamento de Neoplasia Maligna de Próstata (CID10 C61)
. 3. Quanto à responsabilidade financeira por tratamento oncológico, é dever da União viabilizar o custeio da política de saúde (art. 8º, II, Portaria nº 876/13).
(TRF 4ª R.; AC 5004282-92.2021.4.04.7119; RS; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes; Julg. 23/05/2023; Publ. PJe 24/05/2023)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL.
MEDICAMENTO. Câncer de Próstata.
Fornecimento gratuito de Acetato de Abiraterona 1.000mg e Prednisona 5mg
. Admissibilidade. Tutela constitucional do direito à vida (artigos 5º,
caput
e 196 da Constituição Federal).
Dever de prestar atendimento integral à saúde. Irrelevância dos fármacos não se encontrarem na lista dos medicamentos padronizados. Violação ao princípio constitucional da separação dos poderes não configurada. Mecanismo de garantia do efetivo exercício do direito
. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; APL 0014641-91.2012.8.26.0286; Ac. 9789194; Itu; Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Cristina Cotrofe; Julg. 13/09/2016; DJESP 13/12/2016)

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, via de consequência julgar procedentes os pedidos iniciais, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem ao beneficiário os medicamentos descritos na inicial e na forma prescrita no laudo de fls. 19/20.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
a 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, isentando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por se tratar de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estado.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000191-28.2019.8.08.0019

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: DES. (SUBST.) JAIME FERREIRA ABREU

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Vieram-me os autos conclusos, na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, ante a ausência de unanimidade no julgamento do presente recurso de apelação.

Rememoro que o eminente Relator, Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para manter a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, no que já foi acompanhado, ainda que por outros fundamentos, pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

O eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em seu voto-vista, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso interposto e “
julgar procedentes os pedidos iniciais, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem ao beneficiário os medicamentos descritos na inicial e na forma prescrita no laudo de fls. 19/20
”.

Pois bem.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

Na esteira dos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Robson Luiz Albanez, comungo do entendimento segundo o qual a ausência de prévia inscrição nos programas específicos do Sistema Único de Saúde (CACON ou UNACON) não obsta o acesso ao Poder Judiciário, como se se cuidasse de verdadeiro pressuposto processual.

Divergência há, no entanto, quanto ao preenchimento dos requisitos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106, no que se refere ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.

Conforme consignado pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho em seu voto, resta evidenciado a incapacidade financeira do substituído para arcar com o fármaco que lhe foi prescrito para tratamento de câncer. Ademais, o medicamento oncológico em apreço ("acetado de abiraterona" 250 mg) possui registro junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, infere-se do documento de fls. 39, emitido pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, que “
nenhum medicamento oncológico possui substituto terapêutico padronizado na RENAME
”, circunstância que, no caso concreto, corrobora a abordagem terapêutica prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

Por fim, o laudo médico acostado aos autos indica que o quadro da patologia é grave, havendo metástase, prescrevendo-se o “
acetado de abiraterona
para melhor controle da doença, melhora das dores e aumento de sobrevida do paciente
”.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu, bem como à eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e ao eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto divergente da lavra do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

É como me manifesto.